Tribunal: TJSP
Processo: 2199176-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199176-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, é agravado ROSA MARIA DE SOUZA
MANUTENÇÕES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199176-28.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37329
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199176-28.2020.8.26.0000
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVADO: ROSA MARIA DE SOUZA MANUTENÇÕES ME
INTERESSADO: ROSA MARIA DE SOUZA PEREIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS
Simples e taxa de licença e localização dos exercícios de 2014
a 2018 - Débitos com vencimentos entre 20/02/2014 e
20/03/2014 - Ação ajuizada em 22/12/2019 - Prescrição
ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula
409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto pelo MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA em
face de ROSA MARIA DE SOUZA MANUTENÇÕES ME, insurgindo-se contra
decisão de fls. 12/15 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz Mario
Ramos dos Santos, que reconheceu de ofício a prescrição dos débitos
referentes ao exercício de 2014, extinguindo a execução fiscal em
relação às CDAs no 65181 e no 65654.
Sustenta a Municipalidade agravante que o débito se
refere à ISS não declarado, cujo prazo decadencial para lançamento de
ofício é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte,
e que, conforme consta das CDAs, os débitos foram lançados e inscritos
em dívida ativa em junho de 2018, passando a contar o prazo
prescricional. Subsidiariamente, alegou que, nos termos do art. 2o, § 3o, da
LEF, a inscrição em dívida ativa suspendeu o prazo prescricional em 180

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199176-28.2020.8.26.0000
3
dias, não tendo ocorrido a prescrição, portanto.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contraminuta, pois não citada a executada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Com efeito, trata-se de execução fiscal distribuída
em 22/12/2019, objetivando a cobrança de ISS Simples e taxa de
licença e localização dos exercícios de 2014 a 2018.
No que tange à prescrição, o art. 174 do CTN é
estreme de dúvida quando diz que a ação para a cobrança de crédito
tributário prescreve em cinco anos a partir da data de sua constituição
definitiva, ou seja, da data do lançamento.
Cabe ressaltar que não se pode confundir a data de
inscrição em dívida ativa, ocorrida no caso sub judice em junho de
2018, com a data de lançamento do crédito tributário.
Não obstante não haja expressa menção quanto à
data da notificação do lançamento do tributo constante do exercício
de 2014, as CDAs indicam que os débitos têm vencimento em
20/02/2014 e 20/03/2014, o que faz presumir que tanto o lançamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199176-28.2020.8.26.0000
4
quanto a notificação deram-se em momento anterior a esta data.
Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição de ofício em relação a esses débitos, pois a Súmula 409 do
STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o do CPC (REsp 1.100.156-RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
Por fim, com relação à alegação de suspensão da
prescrição com a inscrição em dívida ativa do débito tributário, o
recurso também não merece acolhida.
Isto porque a suspensão do prazo prescricional
prevista no § 3o do art. 2o da Lei no 6830/80 não se aplica ao presente
caso, haja vista tratar-se de crédito tributário, cuja prescrição é
regulada pelo art. 174 do CTN, que, por ter natureza de lei
complementar, prevalece sobre as disposições da Lei de Execuções
Fiscais, que é lei ordinária. Este, aliás, é o entendimento firmado pelo STJ
em diversos julgados, nos termos que seguem:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. ART. 2o, § 3o, DA LEI 6.830/80.
SUSPENSÃO POR 180 DIAS. NORMA APLICÁVEL
SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. FEITO
EXECUTIVO AJUIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC
118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: CITAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199176-28.2020.8.26.0000
5
MORATÓRIA. SUSPENSÃO. LEIS MUNICIPAIS. SÚMULA
280/STF.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à
aplicabilidade do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80
(suspensão da prescrição por 180 dias por ocasião
da inscrição em dívida ativa) somente às dívidas de
natureza não-tributária, devendo ser aplicado o art.
174 do CTN, para as de natureza tributária. No
processo de execução fiscal, ajuizado anteriormente
à Lei Complementar 118/2005, o despacho que
ordena
a
citação
não
interrompe
o
prazo
prescricional, pois somente a citação produz esse
efeito, devendo prevalecer o disposto no artigo 174
do CTN sobre o artigo 8o, § 2o, da Lei 6.830/80.
3. Reafirmando a jurisprudência do STJ sobre a
matéria, a Corte Especial, no julgamento da AI no
Ag 1.037.765/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
ocorrido em 2.3.2001, acolheu por maioria o
incidente para reconhecer a inconstitucionalidade,
em relação aos créditos tributários, do § 2o do art. 8o
da LEF (que cria hipótese de interrupção da
prescrição), bem como do § 3o do art. 2o da mesma
lei (no que se refere à hipótese de suspensão da
prescrição), ressaltando que tal reconhecimento da
inconstitucionalidade deve ser parcial, sem redução
de texto, visto que tais dispositivos preservam sua
validade e eficácia em relação a créditos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199176-28.2020.8.26.0000
6
tributários objeto de execução fiscal (Informativo
465/STJ).
(...)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido”.
(REsp 1.192.368/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, j. 07/04/2011, DJe 15/04/2011).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)